Tribunal: TJPA
Processo: 0811874-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811874-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPER POSTO TRIANGULO LTDA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo De Instrumento. Despejo. Posto De Combustível. Contrato Atípico. Alegação De Supressão De Instância. Não Provimento.

I.
Caso Em Exame

1.

Agravo interno interposto por
Super Posto Triângulo Ltda.
contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve a decisão agravada, a qual deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto de ação de despejo, movida por
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
, por denúncia vazia, nos termos da Lei 8.245/1991.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância na análise do agravo de instrumento, ao não ser considerado o contrato atípico e os pedidos de indenização pelo fundo de comércio; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar de desocupação com base na Lei do Inquilinato.

III.
Razões De Decidir

3.

O agravo de instrumento deve limitar-se ao reexame do que foi decidido em primeira instância, sem extrapolar o escopo da decisão judicial ou analisar questões de mérito não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4.

A discussão sobre a natureza contratual (se locação ou contrato atípico) e eventuais pedidos de indenização são questões de mérito que não foram tratadas na decisão interlocutória, sendo inviável sua análise em sede de agravo.

5.

A concessão de liminar de despejo está condicionada à caução de três meses de aluguel, conforme o art. 59, § 1º, da Lei 8.245/1991, a qual foi integralmente depositada nos autos, justificando o deferimento da medida.

6.

Não há elementos novos ou relevantes no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento deve limitar-se à análise dos atos processuais decididos pelo juízo de origem, não podendo antecipar a discussão de mérito ou tratar de questões não decididas.

2.

A concessão de liminar de despejo nos termos da Lei do Inquilinato exige a comprovação do depósito de caução equivalente a três meses de aluguel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.245/1991, art. 59, § 1º.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SUPER POSTO TRIÂNGULO LTDA
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 11640451), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão agravada que
deferiu a liminar para desocupação de imóvel objeto do despejo por denúncia vazia.

Inconformado com a decisão, reitera o agravante, em suas razões, as alegações contidas na inicial do seu Agravo de Instrumento, defendendo a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de origem, aduzindo que:

“
Em que pese o entendimento da Relatora, no sentido de que a análise da natureza do contrato representaria supressão de instância, é possível observar que a finalidade do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante era justamente que o Juízo ad quem apreciasse os fundamentos submetidos ao Juízo de origem, por meio da Contestação de ID 42464756 (autos principais), mas que não foram levados em consideração, quando do deferimento da desocupação do imóvel, uma vez que ocorreu de forma liminar e sem a oitiva da Agravante. Vê-se, portanto, que o cerne do recurso interposto pela Agravante versa sobre o acerto ou não da decisão a quo que deferiu o pedido liminar pleiteado pela Agravada fundamentando-se na Lei nº 8.245/1991, inobstante tratar-se de contrato atípico e não de locação de imóvel. Não há, assim, que se cogitar a hipótese de supressão de instância, tendo em vista que as razões apresentadas pela Agravante se contrapõem especificamente ao que fora decidido, estando dentro dos limites da questão analisada pelo Juízo de origem, tendo sido regularmente interposto o recurso adequado a combater a decisão questionada. Ademais, é possível concluir que a ação proposta pela Agravada visa tão somente o despejo relativo ao imóvel objeto do Contrato de Locação de Imóvel e Comodato de Equipamentos com Garantia Fidejussória, confundindo-se a liminar com o próprio pedido mediato, de forma que o seu deferimento satisfaz, por inteiro, a pretensão, esvaziando o próprio sentido da ação de despejo em seu mérito. Assim sendo, a manutenção da Decisão Monocrática de ID 11640451 e, por conseguinte, da decisão que concedeu o próprio direito substancial da ação de despejo, exaure o mérito da ação, não comportando espaço para outras discussões, em evidente prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa da Agravante”.

Nesses termos, postula:

“Ante o exposto, a Agravante requer sejam acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática de ID 11640451 e dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, revogando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que determinou o despejo da Agravante do imóvel objeto do contrato celebrado com a Agravada”.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno (PJe ID nº 12292427).

É o sucinto relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro motivos aptos a infirmar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não provimento do Agravo interposto.

Justifico.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada, na fração de interesse:

“
De início, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

No ponto, salutar destacar que a discussão acerca da natureza contratual – contrato de locação ou contrato atípico -, bem como a existência de eventual indenização pelo fundo de comércio e retenção, questões suscitadas em reconvenção nos autos de origem, são matérias afetas ao mérito da causa, sequer analisadas pelo Juízo de origem ou tratadas na decisão agravada, inviáveis de análise em sede de Agravo, sob pena de supressão de instância.

Feitos os esclarecimentos necessários, cinge-se a controvérsia recursal na aferição da presença ou não dos requisitos legais para a suspenção da ordem proferida em sede de tutela de urgência, de desocupação o imóvel locado pelo agravante, nos termos do art. 59, § 1º, Lei nº 8.245/91.

Rememoro que em tutela recursal, concedi o efeito suspensivo ao decisum agravado ante a insuficiência do valor caucionado, uma vez que condicionado o cumprimento da liminar de despejo à efetivação da caução. Com efeito, nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo.

Em análise ao caso dos autos, observo que houve a complementação do valor caucionado, constando integralmente depositado nos autos, como se observa pelo teor da certidão anexa (PJe ID nº 11498908): “Certifico, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, que consta na subconta do processo o valor atualizado de R$ 53.929,66 (cinquenta e três mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), conforme extrato juntado aos autos. O referido é verdade e dou fé. Belém-PA, 29 de setembro de 2022”. Com efeito, imperioso o restabelecimento da decisão agravada, com a revogação da liminar que concedeu efeito suspensivo à decisão agravada”.

Pois bem.

No
mérito
do Agravo de Instrumento, após constatar os requisitos de admissibilidade do recurso, salientei que, a análise em sede de agravo
não podendo extrapolar o âmbito da matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Partindo deste pressuposto, as alegações acerca
“da natureza contratual – contrato de locação ou contrato atípico -, bem como a existência de eventual indenização pelo fundo de comércio e retenção”,
são, repito, matérias afetas ao mérito da causa, sequer analisadas pelo Juízo de origem ou tratadas na decisão agravada, inviáveis como consequência de análise em sede de Agravo, sob pena de supressão de
instância.

E, a reiteração dos argumentos em sede de Agravo interno não desnatura esse entendimento, sobretudo porque não há que se falar em cerceamento de defesa da ora Agravante, mormente considerando que já apresentou contestação nos autos de origem, tendo o d. Juízo agravado oportunizado a manifestação das partes “
acerca da necessidade de produção de provas, justificando-as, se for o caso, ou se entendem pelo julgamento antecipado da lide”,
ocasião em que se limitou a
“
pugnar pela produção de prova pericial apenas em sede de liquidação de sentença, em sendo nesta reconhecido o direito à indenização alegado”,
estando

os autos aptos à sentença.

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que postergar e obstar o cumprimento da liminar de despejo, tendo a causa originária sido ajuizada em 10/05/2021, sem que até a presente data, tenha sido cumprida, mesmo com o restabelecimento em sede recursal da aludida liminar, objeto do
decisum
ora agravado prolatado em 04/11/2022.

Destarte,
não vislumbro motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto
, valendo citar, por todos, os seguintes julgados da jurisprudência pátria
, no sentido de que o contrato atípico se sujeita à Lei nº 8245/91:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO DE ÁREA COMERCIAL EM HIPERMERCADO QUE SE SUJEITA À LEI Nº 8.245/91 (LEI DE LOCAÇÕES). RECURSO PROVIDO. No caso, o "Contrato de Cessão Temporária de Espaço a Título Oneroso e Outras Avenças" celebrado entre as partes constitui contrato atípico de locação de área comercial, razão pela qual está sujeito à Lei nº 8.245/91. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, VIII, DA LEI Nº 8.245/91. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A tutela liminar para desocupação do imóvel, no caso de denúncia vazia, pode ser concedida se preenchidos seus requisitos legais: a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel e a propositura da ação em até 30 dias do término do contrato ou do cumprimento da notificação que revela a intenção da retomada do bem pelo locador. No caso, o contrato de locação comercial foi celebrado por prazo indeterminado, sendo a ação de despejo por denúncia vazia ajuizada no prazo de 30 dias depois de expirado o prazo da notificação premonitória. Desse modo, cabível a concessão de tutela liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1º, VIII, da Lei de Locações, observando-se que a medida está condicionada à prestação da caução legalmente exigida.
(TJ-SP - AI: 21322959820228260000 SP 2132295-98.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA SUBLOCAÇÃO DE POSTO DE SERVIÇOS FINALIDADE DE INSTALAÇÃO DE POSTO DE SERVIÇOS IPIRANGA - PACTOS ADJACENTES FINALIDADE ECONÔMICA - CONTRATOS COLIGADOS INCIDÊNCIA DA LEI DE LOCAÇÕES RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1 O contrato em questão versa a respeito da sublocação de imóvel com a finalidade de a recorrida nele instalar Posto de Serviços. 2 - Em razão de a sublocação do imóvel ter como finalidade a instalação de Posto de Serviços Ipiranga, foram estipuladas outras obrigações no bojo do contrato de sublocação. 3 - O Superior Tribunal de Justiça, por mais de uma vez, entendeu que a existência de outros pactos adjacentes no contrato de sublocação não retira a sua autonomia ou natureza, mormente se a coligação entre as espécies contratuais objetivam concretizar ou viabilizar sua finalidade econômica, aplicando-se a Lei n. 8.245/1991. 4 - Não aplicável à espécie a redação do § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, na medida em que há pedidos contrapostos pela parte demandada que carecem de maior incursão probatória . 5 - Recurso provido.
(TJ-ES - AC: 00073057220168080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 21/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO CELEBRADO ENTRE DISTRIBUIDORA E POSTO DE COMBUSTÍVEL. RELAÇÃO COMPLEXA. APLICAÇÃO DA LEI DE LOCAÇÕES. POSSIBILIDADE. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O contrato celebrado entre empresa distribuidora de combustíveis e posto de abastecimento de automóveis, em que há pactos adjacentes ao aluguel do imóvel onde se desenvolverá a atividade comercial, possui natureza jurídica de locação, de modo que as relações negociais decorrentes dessa avença serão regidas pela Lei nº 8.245/91. Precedentes do STJ; 2. Aplicação de multa em caso de improcedência por votação unânime do presente recurso, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, condicionando a interposição de quaisquer outros recursos ao pagamento da referida sanção; 3. Recurso conhecido e não provido; 4. Decisão mantida.
(TJ-AM 00035269420178040000 AM 0003526-94.2017.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 10/09/2017, Terceira Câmara Cível).

No mesmo sentido, é o entendimento constante do REsp n. 1.152.845, Ministro Jorge Mussi, DJe de 30/09/2010, “
o Superior Tribunal
de
Justiça firmou entendimento no sentido
de
que a natureza jurídica do
contrato
celebrado entre empresa distribuidora
de
derivados
de
petróleo e
posto
revendedor possui natureza jurídica
de
locação e que a ação para reaver o imóvel é a
de despejo,
inclusive na hipótese do art. 57 da Lei n. 8.245/1991 (
denúncia vazia
)”
.

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações, nos termos art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/10/2024